Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-79.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. DESTINATÁRIO COM ENDEREÇO INCORRETO. AÇÃO OU OMISSÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DEVER DE PROBIDADE E BOA-FÉ. SENTENÇA CASSADA.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão não se pode exigir do credor fiduciário mais do que o envio da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciante.

II. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de ter sido devolvida com a rubrica “não existe o número” não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora, presente os deveres de boa-fé e probidade contratual.

III. Apelação conhecida e provida.